Tribunal: TJES
Processo: 5000827-29.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; COVID-19
Data de julgamento: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000827-29.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
AGRAVADO: ALX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO E DERIVADOS LTDA e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000827-29.2020.8.08.0000

Recorrente: Consigaz – Distribuidora de Gás Ltda

Recorridas: Alx Indústria e Comércio de Alumínio e Derivados Ltda e Starminas Alumínio Ltda

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

CONSIGAZ – DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 459107 integralizada no id. 459111) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina
nos autos da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
postulada por
CDA Comércio Indústria de Metais Ltda, Companhia Distribuidora de Alumínio S/A, ALX Indústria e Comércio de Alumínio e Derivados Ltda, Albax Administração de Bens Próprios S/A, Allog Alumínio da Bahia Ltda, Baxx Administração de Bens Próprios S/A, BMB Administração de Bens Próprios e Participações S/A, Centenário Administração de Bens Próprios e Participações S/A,

Starminas Alumínio Ltda
e
Start Empreendimentos Imobiliários S/A
,

cujo
decisum
determinou que “
as empresas fornecedoras de energia elétrica, água, internet e gás que se abstenham de proceder o cancelamento dos contratos de prestação de serviços como o corte / suspensão / bloqueio dos serviços prestados no prazo de 60 (sessenta) dias, de sorte a permitir que nesse prazo as RECUPERANDAS promovam o pagamento das contas
”.

Narra a Recorrente que as partes “
firmaram contrato para o Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o popular gás de cozinha, sendo que, o produto fornecido pela Agravante é um dos insumos utilizados na produção da empresa ALX, portanto estamos diante de uma relação civilista
”.

Destaca que “
a distribuição de GLP, diversamente da distribuição do Gás natural, também conhecido como gás encanado, não decorre de uma concessão pública, ou seja, a empresa distribuidora não recebe qualquer subsídio ou privilégio do Estado
”.

Enfatiza que “
é uma empresa familiar, que possui um capital social e estrutura de capital infinitamente inferior ao das empresas concessionárias de serviço público, não podendo a sua estrutura e a sua saúde financeira serem comparadas à daquelas empresas”.

Sustenta que “em que pese a alegação das Agravadas de que a inadimplência decorre do momento da pandemia, as inadimplências datam de momento anterior ao do real início da pandemia
”.

Informa que “
no caso da Starminas, já são 10 notas fiscais vencidas, que juntas perfazem a quantia de R$ 122.704,29 (cento e vinte dois mil mil setecentos e quatro reais e vinte e nove centavos), isso sem juros e multa, além de outros R$ 52.000,00 que vencerão nos próximos dias
”.

Afirma que “
a Agravada ALX já soma 6 notas fiscais vencidas, que juntas perfazem a quantia de R$ 117.877,24 (cento e dezessete mil oitocentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos), isso sem juros e multa, além de outros R$ 36.000,00 que vencerão nos próximos dias
”.

Sustenta que “
é possível inferirmos que se mantida a decisão ora recorrida, os débitos das Agravadas perante a Agravante irão dobrar de valor num curtíssimo espaço de tempo, criando um rombo nas contas da Agravante superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Ora, não é preciso dizer que tal montante desestabiliza a vida financeira de qualquer empresa, ainda mais ao considerarmos as outras inadimplências que a Agravante vem enfrentando, posto que, diversos clientes da Agravante deixaram de honrar com seus compromissos contratuais e financeiros, de forma que a Agravante certamente será levada a fazer o mesmo com seus clientes, fornecedores e até mesmo colaboradores
”.

Delineia que “
ao se autorizar a inadimplência da empresa ALX e STARMINAS sem que a Agravante possa adotar qualquer medida constritiva em face delas, se está autorizando uma moratória que sequer possui previsão legal e que já tem causado prejuízos irreparáveis à empresa Agravante, haja vista o fato de que a Consigaz tem sido obrigada a continuar fornecendo o produto num período no qual ela está enfrentando sérias dificuldades para conseguir obtê-lo
”.

Conclui que “
a decisão atacada faz com que a Agravante seja obrigada a fornecer ininterruptamente e irrestritamente o seu único produto, GLP, para um cliente inadimplente, bem no momento no qual se enfrenta uma crise de abastecimento e de crédito, comprometendo o fornecimento do produto à demais setores imprescindíveis da economia como segurança, alimentação e saúde; ou seja, está se beneficiando um cliente inadimplente em recuperação judicial, que possui ao menos 422 concorrentes na mesma área de produção, em detrimento a toda uma cadeia de clientes, fornecedores e trabalhadores e de uma empresa de um setor altamente concentrado
”.

Pleiteia, neste contexto, “
a suspensão da decisão que obriga a empresa Consigaz a continuar fornecendo regularmente seu produto para a ALX e STARMINAS, em que pese a condição de inadimplência delas, de modo que, seja autorizado a Agravante suspender liminarmente o fornecimento pelo período em que a empresa ALX e STARMINAS ficarem inadimplentes, comprometendo-se a não realizar o protesto dos títulos vencidos enquanto perdurar a pandemia
”, e, ao final, que seja conferido provimento ao recurso.

Despacho (id. 468752), postergando a análise do efeito suspensivo para momento ulterior à apresentação de Contraminuta pelas Recorridas, sendo-lhes determinado, inclusive, que deveria “
não só se (
I
) pronunciar acerca das razões delineadas pela Recorrente, mas sobretudo (
II
) demonstrar documentalmente a esta Relatoria em que contexto postulou o questionado pedido de abstenção de corte de fornecimento de energia elétrica ao Juízo a quo, devendo, inclusive, (
III
) trazer a este traslado a cópia da Petição e os documentos que instruíram tal pedido nos autos de origem, (
IV
) esclarecer quais providências realizaram no intuito de serem beneficiadas das medidas anunciadas pelo Governo Federal, a exemplo de obtenção de linhas de crédito, e, em caso negativo, porque eventualmente não puderam usufruir dos auxílios anunciados; e (
V
) comprovar o impacto que eventual adimplemento junto à Recorrente geraria à toda à sua cadeia produtiva neste momento
”.

Contraminuta (id. 529258), em que suscitada a Preliminar de Perda do Objeto, sob o fundamento de que “
as Agravadas iniciaram as tratativas para composição amigável com a Agravante, sendo que os boletos foram inclusive enviados no dia 07/05/2020
”, de modo que “
a composição amigável entre as partes, impossibilita a modificação da previsão contida no instrumento pela perda superveniente do interesse recursal da Agravante
”.

Despacho (id. 573882), determinando que a Recorrente se pronunciasse acerca da matéria em comento.

Petição (id. 605073), em que a Recorrente afirma que “
entende que não há perda do objeto, uma vez que o acordo está no transcurso de sua execução, ou seja, em caso de descumprimento, a Agravada se amparará na decisão proferida em primeiro grau que permitiu a suspensão do pagamento dos débitos pelo período de 60 dias
”.

Em Decisão (id. 702784) restou deferida a antecipação da tutela recursal, com a imposição de efeito suspensivo em relação à Decisão objurgada.

Manifestação do Ministério Público de Segundo Grau declinando da possibilidade de intervenção nos presentes autos. (Id nº 1047112)

É o relatório, no essencial.
Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Vitória – ES, 23 de junho de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000827-29.2020.8.08.0000

Recorrente: Consigaz – Distribuidora de Gás Ltda

Recorridas: Alx Indústria e Comércio de Alumínio e Derivados Ltda e Starminas Alumínio Ltda

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

CONSIGAZ – DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 459107 integralizada no id. 459111) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina
nos autos da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
postulada por
CDA Comércio Indústria de Metais Ltda, Companhia Distribuidora de Alumínio S/A, ALX Indústria e Comércio de Alumínio e Derivados Ltda, Albax Administração de Bens Próprios S/A, Allog Alumínio da Bahia Ltda, Baxx Administração de Bens Próprios S/A, BMB Administração de Bens Próprios e Participações S/A, Centenário Administração de Bens Próprios e Participações S/A,

Starminas Alumínio Ltda
e
Start Empreendimentos Imobiliários S/A
,

cujo
decisum
determinou que “
as empresas
fornecedoras de energia elétrica, água, internet e gás
que se
abstenham
de proceder o cancelamento dos contratos de prestação de serviços como o corte / suspensão / bloqueio dos serviços prestados no
prazo de 60 (sessenta) dias
, de sorte a permitir que nesse prazo as
RECUPERANDAS
promovam o pagamento das contas
”.

Narra a Recorrente que as partes “
firmaram contrato para o Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o popular gás de cozinha, sendo que, o produto fornecido pela Agravante é um dos insumos utilizados na produção da empresa ALX, portanto estamos diante de uma relação civilista
”.

Destaca que “
a distribuição de GLP,
diversamente da distribuição do Gás natural
, também conhecido como gás encanado,
não
decorre de uma concessão pública, ou seja, a empresa distribuidora não recebe qualquer subsídio ou privilégio do Estado
”.

Enfatiza que “
é uma empresa familiar, que possui um capital social e estrutura de capital infinitamente inferior ao das empresas concessionárias de serviço público, não podendo a sua estrutura e a sua saúde financeira serem comparadas à daquelas empresas”.

Sustenta que “em que pese a alegação das Agravadas de que a inadimplência decorre do momento da pandemia, as inadimplências
datam de momento anterior ao do real início da pandemia
”.

Informa que “
no caso da Starminas, já são 10 notas fiscais vencidas, que juntas perfazem a quantia de
R$ 122.704,29
(cento e vinte dois mil mil setecentos e quatro reais e vinte e nove centavos), isso sem juros e multa, além de outros R$ 52.000,00 que vencerão nos próximos dias
”.

Afirma que “
a Agravada ALX já soma 6 notas fiscais vencidas, que juntas perfazem a quantia de R$ 117.877,24 (cento e dezessete mil oitocentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos), isso sem juros e multa, além de outros R$ 36.000,00 que vencerão nos próximos dias
”.

Sustenta que “
é possível inferirmos que se mantida a decisão ora recorrida, os débitos das Agravadas perante a Agravante irão dobrar de valor num curtíssimo espaço de tempo,
criando um rombo nas contas da Agravante superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).
Ora, não é preciso dizer que tal montante desestabiliza a vida financeira de qualquer empresa, ainda mais ao considerarmos as outras inadimplências que a Agravante vem enfrentando, posto que, diversos clientes da Agravante deixaram de honrar com seus compromissos contratuais e financeiros, de forma que a Agravante certamente será levada a fazer o mesmo com seus clientes, fornecedores e até mesmo colaboradores
”.

Delineia que “
ao se autorizar a inadimplência da empresa ALX e STARMINAS sem que a Agravante possa adotar qualquer medida constritiva em face delas,
se está autorizando uma moratória que sequer possui previsão legal e que já tem causado prejuízos irreparáveis à empresa Agravante
, haja vista o fato de que a Consigaz tem sido obrigada a continuar fornecendo o produto num período no qual ela está enfrentando sérias dificuldades para conseguir obtê-lo
”.

Conclui que “
a decisão atacada faz com que a Agravante seja obrigada a fornecer ininterruptamente e irrestritamente o seu único produto, GLP, para um cliente inadimplente, bem no momento no qual se enfrenta uma crise de abastecimento e de crédito, comprometendo o fornecimento do produto à demais setores imprescindíveis da economia como segurança, alimentação e saúde; ou seja, está se beneficiando um cliente inadimplente em recuperação judicial, que possui ao menos 422 concorrentes na mesma área de produção, em detrimento a toda uma cadeia de clientes, fornecedores e trabalhadores e de uma empresa de um setor altamente concentrado
”.

Pleiteia, neste contexto, “
a suspensão da decisão que obriga a empresa Consigaz a continuar fornecendo regularmente seu produto para a ALX e STARMINAS, em que pese a condição de inadimplência delas, de modo que, seja autorizado a Agravante suspender liminarmente o fornecimento pelo período em que a empresa ALX e STARMINAS ficarem inadimplentes, comprometendo-se a não realizar o protesto dos títulos vencidos enquanto perdurar a pandemia
”, e, ao final, que seja conferido provimento ao recurso.

Em sede de análise do pedido de efeito suspensivo, essa Relatoria houve por bem deferi-lo diante das seguintes premissas,
in litteris:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO SUSCITADA PELAS RECORRIDAS

Consoante relatado, as Recorridas suscitaram a Preliminar em destaque
sob o fundamento de que
“
as Agravadas iniciaram as tratativas para composição amigável com a Agravante, sendo que os boletos foram inclusive enviados no dia 07/05/2020
”, de modo que “
a composição amigável entre as partes, impossibilita a modificação da previsão contida no instrumento pela perda superveniente do interesse recursal da Agravante
”.

Em contraposição, a Recorrente sustenta que “
não há perda do objeto, uma vez que o acordo está no transcurso de sua execução, ou seja, em caso de descumprimento, a Agravada se amparará na decisão proferida em primeiro grau que permitiu a suspensão do pagamento dos débitos pelo período de 60 dias
”.

Neste contexto, nota-se que razão não assiste às Recorridas ao arguirem a matéria em referência, pois, na medida em que a composição firmada extrajudicialmente com a Recorrente ainda não ensejou a quitação do débito, eis que se transacionou o pagamento em parcelas, certo é que se tal acordo for descumprido a Recorrente restará, por força da vedação imposta pela Decisão recorrida, obstada de adotar as medidas pertinentes para a sua cobrança, no que incluída a suspensão do fornecimento de gás, daí porque resulta inequívoca a subsistência do seu interesse recursal na espécie, não havendo que se falar, ao menos por ora, em perda do objeto.

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR em comento
.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO
A QUO

Em análise das peculiaridades do caso em apreço, esta Relatoria identificou a matéria em destaque, cuja natureza cogente, impõe a sua apreciação nesta oportunidade, ainda que de ofício.

Neste passo, revela-se importante consignar, de início, que, na esteira da orientação firmada no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005)
” (STJ - AgInt no REsp 1853201/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).”

Coerente com tal linha de compreensão, também resta pacificado que “
tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal
” (STJ - AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017).

Nesta ordem de ideias, infere-se que,
em matéria de competência, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob a inafastável premissa de que os créditos extraconcursais não se sujeitam aos efeitos da Recuperação Judicial, assenta que não compete ao Juízo da Recuperação deliberar sobre questões relacionadas que lhes sejam relacionadas, com exceção apenas dos atos judiciais de constrição patrimonial decorrentes dos referidos créditos
.

Na hipótese em apreço,
a Decisão recorrida suspendeu, sem qualquer relação a eventual ato judicial constritivo, a possibilidade de suspensão do fornecimento de gás enquanto consequência da cobrança extrajudicial dos créditos dele decorrentes pela Recorrente
, os quais, decerto, possuem inegável
natureza extraconcursal, a afastar a competência do Juízo da Recuperação Judicial para deliberar acerca da matéria.

Registre-se, ademais, que
as especificidades do caso em apreço não permitem
, com amparo no Poder Geral de Cautela, e, ainda, por aplicação do disposto no § 4º, do artigo 64, do Código de Processo Civil,
a manutenção da eficácia da Decisão recorrida até ulterior deliberação, porquanto não evidenciada a plausibilidade do que sustentado nos autos de origem pelas Recorridas
.

Neste particular, destaca-se, inclusive, que esta Relatoria, no
Despacho (id. 512626), determinou que a Recorrida deveria “
não só se (
I
) pronunciar acerca das razões delineadas pela Recorrente, mas sobretudo (
II
) demonstrar documentalmente a esta Relatoria em que contexto postulou o questionado pedido de abstenção de corte de fornecimento de energia elétrica ao Juízo a quo, devendo, inclusive, (
III
) trazer a este traslado a cópia da Petição e os documentos que instruíram tal pedido nos autos de origem, (
IV
) esclarecer quais providências realizaram no intuito de serem beneficiadas das medidas anunciadas pelo Governo Federal, a exemplo de obtenção de linhas de crédito, e, em caso negativo, porque eventualmente não puderam usufruir dos auxílios anunciados; e (
V
) comprovar o impacto que eventual adimplemento junto à Recorrente geraria à toda à sua cadeia produtiva neste momento
”.

Conquanto as Recorridas tenham alguns documentos à Contraminuta (id. 5292598), certo é que eles
não atendem à demonstração dos elementos anteriormente pontuados por esta Relatoria
, sobretudo por não comprovarem que o eventual pagamento dos créditos da Recorrente impactará substancialmente as atividades das Recorridas no atual período de pandemia.

Isto posto, sem prejuízo da análise de todas as matérias no momento oportuno,
DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da Decisão recorrida
.

Intime-se as partes
desta Decisão.

Oficie-se com urgência ao Juízo a quo
para ciência deste
Decisum
e para que o faça cumprir.

Após,
ouça-se a douta Procuradoria de Justiça
.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 26 de agosto de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR”

Deveras, em análise dos autos não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, infere-se que a pretensão Recursal deve ser
acolhida na medida em que a Decisão de Primeiro Grau verte acerca da conformação e reflexo de débitos não incluídos na Recuperação Judicial, bem como pela manifesta ausência de elementos de cognição a respaldar o pedido efetuado pelas Recorridas na origem, tampouco neste Segundo Grau de Jurisdição, após, inclusive, haverem sido expressamente instadas a colacionarem aos autos documentação que, eventualmente, respaldasse o pleito de suspensão da possibilidade de corte de fornecimento pela Recorrida, com base em fundamentação alusiva ao próprio cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, o que não se visualizou.

Isto posto,
conheço e confiro provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
, para Declarar a incompetência do Juízo de Primeiro Grau para deliberar acerca do pedido de suspensão do corte de fornecimento de gás com base em débitos que não se encontram correlacionados à Recuperação Judicial e, portanto, ostentam a natureza de extra concursais, declarando, outrossim, a nulidade da Decisão objurgada, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. DECISÃO QUE DETERMINOU À FORNECEDORA DE GÁS QUE, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA DIAS) SE ABSTIVESSE DE PROMOVER A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO. INADIMPLÊNCIA DE FATURAS. CRÉDITOS DE NATUREZA EXTRA CONCURSAL. AUSÊNCIA DE ATOS CONSTRITIVO SOBRE PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. DECISÃO ANULADA.

I
. Preliminar de Perda do Objeto Recursal.

I.I.
As Recorridas suscitaram a Preliminar de Perda do Objeto ao fundamento
de que
“
as Agravadas iniciaram as tratativas para composição amigável com a Agravante, sendo que os boletos foram inclusive enviados no dia 07/05/2020
”, de modo que “
a composição amigável entre as partes, impossibilita a modificação da previsão contida no instrumento pela perda superveniente do interesse recursal da Agravante
”.

I.II.

A composição firmada extrajudicialmente com a Recorrente ainda não ensejou a quitação do débito, eis que se transacionou o pagamento em parcelas, certo é que se tal acordo for descumprido a Recorrente restará, por força da vedação imposta pela Decisão recorrida, obstada de adotar as medidas pertinentes para a sua cobrança, no que incluída a suspensão do fornecimento de gás, daí porque resulta inequívoca a subsistência do seu interesse recursal na espécie, não havendo que se falar, ao menos por ora, em perda do objeto.

I.III.
Preliminar rejeitada.

II.
Preliminar de Incompetência do Juízo

II.I.
Tratando-se “de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal” (STJ - AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017).

II.II.

In casu
, a
Decisão recorrida suspendeu, sem qualquer relação a eventual ato judicial constritivo, a possibilidade de suspensão do fornecimento de gás enquanto consequência da cobrança extrajudicial dos créditos dele decorrentes pela Recorrente
, os quais, decerto, possuem inegável
natureza extraconcursal, a afastar a competência do Juízo da Recuperação Judicial para deliberar acerca da matéria.

II.III.
A
s especificidades do caso em apreço não permitem
, com amparo no Poder Geral de Cautela, e, ainda, por aplicação do disposto no § 4º, do artigo 64, do Código de Processo Civil,
a manutenção da eficácia da Decisão recorrida, porquanto não evidenciada a plausibilidade do que sustentado nos autos de origem pelas Recorridas
.

II.V
. Em
Despacho (id. 512626), restou determinou que as Recorridas deveriam “
não só se (
I
) pronunciar acerca das razões delineadas pela Recorrente, mas sobretudo (
II
) demonstrar documentalmente a esta Relatoria em que contexto postulou o questionado pedido de abstenção de corte de fornecimento de energia elétrica ao Juízo a quo, devendo, inclusive, (
III
) trazer a este traslado a cópia da Petição e os documentos que instruíram tal pedido nos autos de origem, (
IV
) esclarecer quais providências realizaram no intuito de serem beneficiadas das medidas anunciadas pelo Governo Federal, a exemplo de obtenção de linhas de crédito, e, em caso negativo, porque eventualmente não puderam usufruir dos auxílios anunciados; e (
V
) comprovar o impacto que eventual adimplemento junto à Recorrente geraria à toda à sua cadeia produtiva neste momento
”. Sucede, contudo, que conquanto as Recorridas tenham acostado alguns documentos à Contraminuta (id. 5292598), certo é que eles
não atendem ao propósito perseguido
, sobretudo por não comprovarem que o eventual pagamento dos créditos da Recorrente impactará substancialmente as atividades das Recorridas e o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.

II.IV
. Preliminar de incompetência acolhida para anular a Decisão de Primeiro Grau.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento, rejeitar a preliminar de perda do objeto e acolher a preliminar de incompetência absoluta do Juízo de Primeiro Grau para anular a Decisão combatida, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.